Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-58.2025.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000944-58.2025.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAINARA VITORIA MAIA DA SILVA - CPF: 076.423.231-23 (APELANTE), VALMIR DE SOUZA BARROS - CPF: 071.687.821-69 (APELANTE), DIEMILY RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 064.223.912-69 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAS PABLO ROSA DE SOUZA - CPF: 016.639.461-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA KAROLYNE DOS SANTOS MELO - CPF: 110.637.491-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN CINTA LARGA - CPF: 061.992.041-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI KABAN CINTA LARGA - CPF: 093.903.182-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MARQUES DE SOUZA - CPF: 045.201.121-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO DOS RÉUS
THAINARA VITORIA MAIA DA SILVA
E
VALMIR DE SOUZA BARROS
. LADO OUTRO, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DA CORRÉ
DIEMILY RIBEIRO DE OLIVEIRA
E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, DA EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS CELULARES, DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL E DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INGRESSO DOMICILIAR FUNDADO EM INVESTIGAÇÃO PRÉVIA, MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO, MONITORAMENTO POLICIAL, FLAGRANTE DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES E AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS POR LAUDOS PERICIAIS, APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS, DEPOIMENTOS POLICIAIS E PROVA DIGITAL. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA DINÂMICA DO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE UM DOS APELANTES, DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE DOIS DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CORRÉ CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, com incidência da causa de aumento do art. 40, VI, do mesmo diploma legal. As defesas suscitaram preliminares de nulidade da busca domiciliar, da extração de dados dos aparelhos celulares, da cadeia de custódia da prova digital e da teoria dos frutos da árvore envenenada. No mérito, requereram a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da majorante do envolvimento de adolescente, o redimensionamento das penas impostas e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no imóvel ocorreu em violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se a extração de dados dos aparelhos celulares foi realizada mediante autorização judicial válida e observância da cadeia de custódia da prova digital; (iii) determinar se há prova suficiente da autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iv) definir se incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; e (v) estabelecer se os réus fazem jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso policial no imóvel foi precedido de investigação prévia, monitoramento do local, cumprimento de mandado de prisão em desfavor de uma das acusadas, constatação de movimentação típica de tráfico, abordagem de compradores que confirmaram a aquisição de drogas e autorização verbal de morador, configurando fundadas razões aptas a legitimar a diligência domiciliar.

4.

O tráfico de drogas constitui crime permanente, circunstância que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes elementos objetivos indicativos de situação de flagrante delito.

5.

A extração dos dados dos aparelhos celulares foi realizada mediante prévia autorização judicial, em contexto investigativo delimitado à apuração do tráfico de drogas e à identificação de eventuais envolvidos na atividade criminosa.

6.

A elaboração de relatórios seletivos a partir dos dados extraídos dos dispositivos eletrônicos não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando os elementos produzidos são submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

7.

Inexiste nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, não tendo a defesa comprovado qualquer dano efetivo decorrente da forma de obtenção ou apresentação da prova digital.

8.

A materialidade do delito de tráfico de drogas foi demonstrada pelos autos de apreensão, laudos periciais, relatórios investigativos, provas digitais e depoimentos colhidos sob contraditório, que confirmaram a apreensão de cocaína e maconha fracionadas e destinadas à comercialização.

9.

Os depoimentos dos policiais civis apresentaram coerência, harmonia e compatibilidade com os demais elementos probatórios, revelando-se aptos a fundamentar a condenação.

10.

A versão apresentada pela adolescente que assumiu a propriedade exclusiva dos entorpecentes mostrou-se incompatível com o conjunto probatório, com a forma de acondicionamento das drogas e com os elementos extraídos dos aparelhos celulares.

11.

As provas digitais evidenciam atuação coordenada dos acusados, inserção comum em canais de comunicação utilizados para a atividade criminosa, divisão de funções e vínculo estável voltado à prática reiterada do tráfico de drogas, caracterizando o delito de associação para o tráfico.

12.

A presença e participação da adolescente no contexto da narcotraficância, aliadas às comunicações mantidas com os acusados e à sua inserção na dinâmica delitiva, autorizam a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

13.
Carece de interesse recursal o pleito de um dos apelantes pertinente à "revisão" da avaliação das circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica, para fixação da pena-base no mínimo legal, providência já tomada pelo magistrado sentenciante.

14. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sendo que uma das acusadas também ostenta reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso de dois dos réus conhecido e desprovido. Recurso da corré conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

A denúncia anônima corroborada por diligências investigativas prévias, monitoramento policial e constatação de situação de flagrância constitui fundamento idôneo para o ingresso domiciliar sem mandado judicial em crime permanente de tráfico de drogas. 2. A extração de dados de aparelhos celulares precedida de autorização judicial e submetida ao contraditório não configura prova ilícita nem implica, por si só, violação da cadeia de custódia. 3. Depoimentos policiais coerentes e convergentes, corroborados por laudos periciais, apreensão de entorpecentes e prova digital, são suficientes para comprovar a autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 incide quando o adolescente está inserido no contexto fático da traficância, ainda que não se demonstre vínculo formal de subordinação.

5. A condenação por associação para o narcotráfico afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação a atividades criminosas."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, IV, XI e
caput;
CPP, arts. 203, 386, V e VII, 563 e 5º, § 3º; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 40, VI; LC n. 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, ARE 1.430.436, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, AgR no RE 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, EDcl no REsp 1.096.274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; STJ, AgRg no RHC 155.813/PE; STJ, AgRg no REsp 1.581.137/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi; STJ, HC 460.697/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.895.621/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, AgRg no HC 830.929/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC 801.329/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto; TJMT, Enunciados Orientativos nºs. 03, 07 e 08.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): DIEMILY RIBEIRO DE OLIVEIRA

THAINARA VITÓRIA MAIA DA SILVA

VALMIR DE SOUZA BARROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos, conjuntamente, por
THAINARA VITÓRIA MAIA DA SILVA
e
VALMIR DE SOUZA BARROS
e, de forma autônoma, por
DIEMILY RIBEIRO DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000944-58.2025.8.11.0088, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
os apelantes pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33,
caput,
e 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhes aplicadas as seguintes reprimendas: a
Diemily
, a pena de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 1.633 (um mil, seiscentos e trinta e três) dias-multa; a
Valmir
e
Thainara
, penas idênticas de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.

Nas razões recursais de ID 351213997, a i. Defensoria Pública, em assistência aos apelantes
THAINARA VITÓRIA
e
VALMIR
, suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da busca domiciliar
, ao argumento de que teria sido realizada com base exclusivamente em denúncia anônima e sem comprovação de consentimento válido; a
ilicitude da extração de dados dos aparelhos celulares
, por suposta autorização judicial genérica, sem delimitação quanto ao conteúdo e à finalidade;
a quebra da cadeia de custódia
da prova digital; e, por derivação, a
incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada
, com o desentranhamento das provas reputadas ilícitas e daquelas delas decorrentes.

No mérito, postula a
absolvição
dos apelantes
quanto aos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando
insuficiência probatória
para a condenação, ausência de demonstração segura de domínio sobre os entorpecentes apreendidos e inexistência de vínculo associativo estável e permanente. Subsidiariamente, busca a
aplicação da causa de diminuição
prevista no
art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, no patamar máximo de 2/3, bem como o
afastamento da majorante do art. 40, inciso VI
, da Lei n. 11.343/2006
, porquanto não haveria prova concreta de que os acusados tenham se valido de adolescente na prática delitiva, sobretudo diante da declaração judicial da menor assumindo a posse exclusiva da droga. Ao final, prequestiona a matéria suscitada, especialmente os dispositivos legais e constitucionais invocados nas razões recursais.

Por sua vez, nas razões de ID 351214006, a defesa da apelante
DIEMILY RIBEIRO DE OLIVEIRA
pugna pela
absolvição
quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, alegando
fragilidade probatória
, tese negativa de autoria e ausência de elementos seguros de que tivesse ciência ou domínio sobre a droga apreendida. De forma subsidiária, pleiteia a readequação da dosimetria da pena, com a revisão das circunstâncias judiciais valoradas em seu demérito na
primeira fase
e a aplicação da
causa de diminuição
prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões (ID 351214009 e ID 351214010), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
defendeu o acerto da sentença impugnada e requereu fosse negado provimento aos apelos defensivos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos, entendendo comprovadas a materialidade e as autorias delitivas, bem como a existência de associação estável entre os apelantes para a prática do tráfico de drogas (ID 358522393).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ARGUIDA PELOS RÉUS
VALMIR
E
THAINARA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registra-se que os recursos em exame são
tempestivos
, foram interpostos por partes legítimas e devidamente representadas, além de constituírem os meios processuais adequados à consecução das pretensões deduzidas.

Todavia, no tocante ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal formulado pela apelante
DIEMILY RIBEIRO DE OLIVEIRA
, verifica-se que a pretensão já foi acolhida na sentença condenatória (ID 351213980, p. 19-21), circunstância que evidencia a ausência de interesse recursal quanto a esse ponto específico.

Assim,
conheço parcialmente
do recurso interposto por
DIEMILY RIBEIRO DE OLIVEIRA
e,
conheço integralmente
dos recursos manejados por
THAINARA VITÓRIA MAIA DA SILVA
e
VALMIR DE SOUZA BARROS.

Antes de adentrar o mérito das insurgências, impõe-se o exame da preliminar suscitada pelos apelantes
VALMIR
e
THAINARA
, concernente à alegada
nulidade da busca domiciliar
realizada no imóvel onde foram apreendidas substâncias entorpecentes.

Sustentam os apelantes que o ingresso dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial e desacompanhado de fundadas razões aptas a evidenciar a existência de situação de flagrante delito no interior do imóvel, tendo a diligência se originado unicamente de denúncia anônima, em afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Em razão disso, postulam o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas a partir da diligência policial.

A título de contextualização, verifica-se que a matéria foi suscitada ainda em sede de defesa preliminar, ocasião em que a magistrada singular
rejeitou a prefacial

(ID 351213930, p. 2-5). Posteriormente, a questão foi renovada nas alegações finais e novamente afastada por ocasião da sentença condenatória (ID 351213980, p. 4), nos seguintes termos:

“(...)
Da preliminar de nulidade da busca domiciliar e da abordagem fundada em denúncia anônima:

Sustenta a defesa, em suma, que a diligência policial não foi precedida de nenhuma investigação preliminar capaz de legitimar a busca em domicílio ou a abordagem dos suspeitos, bem como que não foi apresentado mandado judicial autorizando o ingresso na propriedade, e não houve consentimento voluntário dos moradores, ensejando a nulidade da prova obtida por meio da busca e apreensão irregular.

Em que pese a argumentação levantada pela defesa, entendo que o pedido não merece ser acolhido, conforme passo a expor.

Pelo que consta dos autos, na data de 08/05/2025, visando dar cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Rio Branco-AC em desfavor da ré DIEMILY, os policiais civis se deslocaram ao local conhecido como “antiga boate da Tia Neuza”, haja vista terem sido informados, por meio de denúncia anônima, que a suspeita estaria residindo naquele endereço.

Chegando ao local, os policiais avistaram dois homens em uma motocicleta, os quais estavam conversando com outra pessoa em frente à residência, sendo que o condutor do veículo foi visto guardando um objeto no bolso do short, em atitude suspeita, fato esse que motivou a abordagem dos três indivíduos.

Consta que um dos indivíduos confessou ter ido ao local para comprar entorpecentes, e que durante a abordagem, foi identificada a pessoa alvo do mandado de prisão, tendo sido a busca domiciliar autorizada pelo acusado VALMIR, vulgo “Batoré”, residente do local, culminando na apreensão de uma quantidade considerável de entorpecentes dentro da residência pela equipe investigativa, e a autuação de todos os envolvidos em flagrante delito.

Veja, pois, que as informações preexistentes acerca do paradeiro da ré DIEMILY, a qual estava foragida da Justiça, como sendo no local denominado “antiga boate da Tia Neuza”, conhecido ponto de comercialização de entorpecentes na cidade, somado a situação flagrancial presenciada na porta da residência dos acusados, quando da abordagem de dois indivíduos, os quais informaram que haviam adquirido drogas no local, justificou a continuidade das diligências e entrada no imóvel residencial dos requeridos, visando interromper um delito em franco desenvolvimento.

Assim, a entrada policial no imóvel dos acusados se deu porque havia circunstâncias objetivas, concretas e prévias, a revelar, antes do ingresso no domicílio, indícios razoáveis de prática do tráfico de entorpecentes naquele local, além de ser ali o paradeiro da pessoa alvo do mandado de prisão a ser cumprido pelas autoridades policiais.

Salienta-se que o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, consignou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito” (DJe. 06/06/2023).

Em processos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal afastou a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência, senão vejamos:

(...)

Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais civis, pois as razões para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas, uma vez que decorrente de prosseguimento ininterrupto das diligências, após receberem informações de que no local estaria residindo o alvo de mandado de prisão, bem como da abordagem de dois usuários que haviam comprado os entorpecentes que portavam na residência dos acusados, e ainda, da autorização expressa do réu VILMAR, justificando, assim, a entrada no imóvel, visando interromper um delito em franco desenvolvimento.

Assim sendo, REJEITO referida preliminar por manifesta improcedência
.(...)”
– Decisão, ID 351213930, p. 2-5.

SENTENÇA
:
“(...)
Da preliminar de nulidade da busca domiciliar e da abordagem fundada em denúncia anônima
:

Sustenta a defesa, em suma, que não há nos autos qualquer elemento idôneo que comprove a voluntariedade do alegado consentimento, bem como que não foi anexado aos autos termo de autorização assinado pelo morador, tampouco registro em áudio ou vídeo da diligência que pudesse atestar a regularidade do ato. Resta, portanto, apenas a palavra dos próprios agentes responsáveis pela incursão, ensejando a nulidade do ingresso dos policiais no local dos fatos.

Em que pese a argumentação levantada pela defesa, entendo que o pedido já foi devidamente apreciado em id. 203491409, de modo que
mantenho a decisão por seus próprios fundamentos
.”
– ID 351213980, p. 4.

Após detida análise do conjunto probatório amealhado aos autos, bem como em consonância com os fundamentos expendidos pela magistrada de primeiro grau,
não vislumbro elementos aptos a amparar a nulidade suscitada.

Com efeito, os policiais civis
Jonathas Pablo Rosa de Souza
e
Jorge Luiz Marques de Souza
, ouvidos sob o crivo do contraditório judicial, apresentaram relatos harmônicos e convergentes acerca da dinâmica dos fatos que culminaram na prisão dos apelantes.

Conforme narrado pelos agentes, a diligência decorreu de investigação previamente instaurada para dar cumprimento a mandado de prisão expedido em desfavor de
Diemily
, bem como de informações indicando que a foragida frequentava a residência conhecida como “Casa da Tia Neusa”, local igualmente vinculado ao apelante
Valmir
e apontado pelas investigações como possível ponto de comercialização de entorpecentes.

Durante o monitoramento realizado pelos investigadores, constatou-se a presença frequente dos investigados no imóvel. Na data dos fatos, os agentes visualizaram o apelante
Valmir
realizando aparente transação de drogas com dois indivíduos que se encontravam em uma motocicleta. Procedida a abordagem,
os compradores confirmaram ter adquirido porções de maconha momentos antes
,
diretamente do apelante, circunstância que caracterizou situação de flagrância e ensejou a imediata intervenção policial.

Na sequência,
Valmir
foi abordado portando valor em dinheiro e informou residir no imóvel juntamente com
Diemily
, autorizando o ingresso da equipe policial na residência. Já no interior do imóvel, foram localizadas
Diemily
,
Thainara
e a adolescente
Anna Karolyne
. Consta, ainda, que
Diemily
inicialmente apresentou identidade falsa, tendo sua verdadeira qualificação sido posteriormente confirmada em razão da existência do mandado de prisão em aberto.

Prosseguindo nas diligências, os policiais localizaram significativa quantidade de substâncias entorpecentes ocultadas em diversos cômodos da residência, inclusive em guarda-roupa, mala e geladeira, além de porções já fracionadas para comercialização (Relatório de Mídias, ID 351213974).

Como se observa, o quadro fático que antecedeu o ingresso dos agentes estatais no imóvel não se restringiu a mera denúncia anônima desacompanhada de diligências confirmatórias. Ao revés, a atuação policial foi precedida por investigação regularmente instaurada, monitoramento do local, cumprimento de mandado de prisão, constatação visual de movimentação típica do comércio ilícito de drogas, abordagem de compradores que confirmaram a aquisição de entorpecentes e, ainda, autorização concedida pelo morador para ingresso na residência.

A conjugação desses elementos evidencia, de forma inequívoca,
a existência de fundadas razões aptas a justificar o ingresso no domicílio
, ultrapassando, em muito, a simples notícia anônima acerca da prática criminosa.

Cumpre registrar que a
denúncia anônima
, embora incapaz de legitimar, por si só, medidas invasivas de direitos fundamentais, constitui instrumento legítimo de provocação da atividade investigativa estatal, impondo às autoridades competentes o dever de averiguar a procedência das informações recebidas.

Nesse contexto, é oportuno destacar que, especialmente nos
delitos relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes
, não raro os cidadãos optam pelo anonimato em razão do receio de represálias por parte dos envolvidos na atividade criminosa. Tal circunstância, entretanto, não impede a atuação estatal nem inviabiliza a persecução penal, desde que as informações sejam previamente submetidas a diligências de verificação, como efetivamente ocorreu no caso em exame.

Não por outra razão, o art. 5.º, §3.º, do Código de Processo Penal autoriza qualquer pessoa do povo a comunicar a ocorrência de infração penal de ação pública, incumbindo à autoridade policial verificar a plausibilidade das informações antes da adoção das providências cabíveis.
(
ex vi
, EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

No caso concreto, a notícia anônima foi corroborada por elementos objetivos colhidos pelos investigadores durante a diligência, circunstância que afasta qualquer alegação de atuação policial arbitrária.

Além disso, as circunstâncias constatadas revelavam inequívoca situação de flagrância, especialmente porque o
tráfico de drogas constitui crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial quando presentes fundadas razões indicativas da prática delitiva, nos termos do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE n.º 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral)
, firmou orientação segundo a qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é legítima quando amparada em fundadas razões, posteriormente justificáveis, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. Tais requisitos mostram-se plenamente atendidos na hipótese dos autos.

Ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.447.289/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, consignou-se que a exigência de diligências investigativas prévias que evidenciem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço constitui requisito não previsto pelo legislador constituinte originário, por não se amoldar às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, configurando, portanto, indevida inovação em matéria constitucional.

Também não prospera a alegação de que o consentimento prestado por
Valmir
teria sido obtido mediante coação.

Isso porque inexiste nos autos qualquer elemento concreto capaz de demonstrar a ocorrência de constrangimento físico ou moral apto a comprometer a voluntariedade da autorização concedida. Ao contrário, os depoimentos colhidos em juízo indicam que o apelante confirmou residir no imóvel e permitiu o ingresso da equipe policial.

De toda sorte, ainda que se cogitasse eventual irregularidade quanto ao consentimento prestado, tal circunstância não teria o condão de macular a diligência realizada, porquanto os agentes já se encontravam diante de situação objetiva de flagrante delito, decorrente da comercialização de entorpecentes presenciada momentos antes da entrada no imóvel.

Dessarte, pelas razões acima delineadas,
não há falar em ilicitude da busca domiciliar ou das provas dela decorrentes
, porquanto o ingresso policial ocorreu em estrita observância aos parâmetros constitucionais e legais que regem a matéria.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou arbitrariedade apta a comprometer a validade dos elementos probatórios obtidos durante a diligência, a qual culminou na apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes já fracionadas para comercialização –
8 (oito) porções de cocaína equivalentes a 13,80g (treze gramas e oitenta centigramas) e 13 (treze) porções de maconha, com peso total de 142,60 (cento e quarenta e dois gramas e sessenta centigramas)
.

Ante o exposto,
REJEITO a tese de nulidade da busca domiciliar
suscitada pelos apelantes, por entender que o ingresso policial no imóvel foi legítimo, amparado por fundadas razões objetivamente verificáveis e por situação concreta de flagrante delito.

É como voto a preliminar.

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES, DA SUPOSTA VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL E DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar anteriormente examinada, passa-se à análise da segunda tese de nulidade suscitada pelos apelantes
VALMIR
e
THAINARA
, concernente à alegada
ilicitude das provas decorrentes da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos
, bem como à suposta
quebra da cadeia de custódia da prova digital
e à incidência da
teoria dos frutos da árvore envenenada
.

Sustenta a defesa que a autorização judicial para a extração dos dados teria sido concedida de forma genérica durante a audiência de custódia, limitando-se ao deferimento da quebra do sigilo dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos flagranteados, sem delimitação específica quanto ao conteúdo a ser acessado, ao período temporal abrangido pela medida ou à sua finalidade concreta.

Argumenta, ainda, que a diligência configuraria verdadeira
fishing expedition
(pesca probatória), além de violar a cadeia de custódia da prova digital, sob o fundamento de que foram juntados aos autos apenas relatórios elaborados pela autoridade policial, sem a disponibilização do espelhamento integral dos dados extraídos dos dispositivos eletrônicos.

A questão foi devidamente apreciada pelo Juízo de origem, que
rejeitou a preliminar
, consignando que a medida foi autorizada judicialmente em razão de sua pertinência, proporcionalidade e utilidade para a investigação, especialmente para a identificação de eventuais terceiros envolvidos na atividade criminosa, concluindo pela licitude da prova produzida, nos seguintes termos:

“(...)
Da preliminar de nulidade absoluta da prova obtida a partir da extração de dados dos aparelhos celulares
:

Alega a defesa, em síntese, que há no presente caso a ilicitude das provas extraídas dos aparelhos celulares dos acusados, pois a autorização para a devassa nos aparelhos foi concedida em audiência de custódia de forma absolutamente genérica, onde este juízo limitou-se a afirmar: "DEFIRO a quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos flagranteados".

Novamente, não assiste razão à defesa.

Em consulta aos autos, notadamente ao id. 197574918, verifica-se que a decisão judicial proferida à época, embora concisa, não se revela genérica ou desprovida de fundamentação. Este Juízo então entendeu pela pertinência da medida, por considerá-la razoável e proporcional aos fins investigativos perseguidos, uma vez que a extração dos dados dos aparelhos celulares poderia permitir a identificação de eventuais terceiros envolvidos na empreitada criminosa, contribuindo para a elucidação dos fatos e a conclusão das investigações de forma célere e eficaz.

Além disso, conforme se observa dos relatórios de extração de dados acostados aos autos, a medida foi subsidiada pela autoridade judicial e a delimitação do objeto está clara, consistindo na extração de dados voltados ao envolvimento dos acusados com a prática de tráfico de drogas nesta unidade.

Além disso, os relatórios apresentados são detalhados e completos, contendo a transcrição individualizada das conversas mantidas por meio de aplicativos de mensagens e das conexões telefônicas realizadas entre os acusados e outros indivíduos ligados ao tráfico de drogas na região, inclusive com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Os documentos colacionados demonstram, com precisão, diálogos relacionados à obtenção, comercialização, negociação, preços e qualidade de entorpecentes, o que reforça a fidedignidade e a finalidade dos laudos produzidos.

Verifica-se que as conversas foram transcritas com clareza, contendo registros concretos que vinculam os réus à prática do tráfico de drogas ou à associação criminosa.

Assim, resta evidenciada a legitimidade da prova obtida, não havendo que se falar em genericidade ou ilicitude dos dados extraídos pela autoridade policial. Por tais razões,
REJEITO
a preliminar arguida pela Defesa. (...)”
– Sentença, ID 351213980, p. 4-5.

Após detido exame dos autos, entendo que a insurgência defensiva
não merece acolhimento
.

É certo que a proteção constitucional conferida à intimidade, à vida privada e ao sigilo de dados alcança o conteúdo armazenado em aparelhos celulares, os quais concentram significativa parcela das informações pessoais de seus usuários. Por essa razão, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que
o acesso ao conteúdo de dispositivos eletrônicos depende, em regra, de prévia autorização judicial fundamentada, ressalvadas hipóteses excepcionais legalmente admitidas
.

No caso concreto, entretanto, verifica-se que
o acesso aos dados armazenados nos aparelhos celulares foi realizado mediante autorização judicial regularmente concedid
a, inexistindo qualquer elemento concreto capaz de evidenciar a alegada ilicitude da diligência.

No que se refere à alegação de que a
autorização judicial teria sido genérica
, impende consignar que a exigência de delimitação do objeto da medida deve ser interpretada em conformidade com as peculiaridades do caso concreto e com a natureza da investigação. Não se pode exigir grau de especificidade capaz de inviabilizar a própria obtenção dos elementos informativos buscados, sobretudo em delitos que se valem intensamente de meios digitais para comunicação, organização e execução da atividade criminosa.

Na hipótese dos autos, os investigados foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidos aparelhos celulares potencialmente relacionados à atividade delitiva. Nesse contexto, a autorização judicial para acesso aos dados dos dispositivos possuía finalidade claramente delimitada:
apurar as circunstâncias do delito investigado, identificar eventuais corréus e esclarecer a dinâmica da atividade criminosa
.

Assim, embora sucinta, a decisão judicial não se mostra desprovida de fundamentação nem autorizou acesso indiscriminado a informações desvinculadas da investigação. Ao contrário, seu objeto encontrava-se vinculado à apuração dos fatos que motivaram a prisão em flagrante, circunstância suficiente para afastar a alegação de autorização genérica ou de realização de verdadeira
fishing expedition
.

Ademais, os relatórios de extração telemática produzidos durante a investigação (ID 351213428 ao ID 351213432) foram regularmente incorporados ao conjunto probatório e submetidos ao contraditório,
tendo sido oportunizado à defesa o pleno exercício de suas faculdades processuais
, inclusive para questionar a metodologia empregada, a autenticidade dos dados coletados e as conclusões extraídas pelos órgãos de persecução penal.

Também não procede a alegação de violação da cadeia de custódia da prova digital pelo simples fato de não ter sido juntado aos autos o espelhamento integral dos dispositivos eletrônicos.

A elaboração de relatórios técnicos contendo a seleção, organização e transcrição dos dados relevantes à investigação constitui procedimento inerente à atividade pericial e, por si só, não compromete a integridade da prova
.
A defesa não apontou qualquer adulteração, supressão indevida de conteúdo ou irregularidade concreta na obtenção dos dados, limitando-se a sustentar, de forma abstrata, a insuficiência dos relatórios apresentados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que: “
Constata-se que o conteúdo dos dados telefônicos foi disponibilizado para a defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa
” (STJ, AgRg no RHC 155813/PE, julgamento: 15/02/22).

Cumpre ressaltar, ainda, que
o reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo
, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, mesmo em hipóteses de nulidade absoluta, mostra-se necessária a demonstração concreta do prejuízo suportado pela parte, o que não se verifica na espécie.

Confira-se:

“
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(...),
sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica
. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual -
seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício
:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief,
não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Destaquei.

Desse modo, não houve demonstração de qualquer irregularidade concreta capaz de comprometer a autenticidade, a integridade ou a confiabilidade da prova digital produzida, razão pela qual não se reconhece a alegada nulidade decorrente da extração dos dados dos aparelhos celulares.

Pela mesma razão, não prospera a
tese de nulidade por derivação
, fundada na teoria dos frutos da árvore envenenada.

Com efeito, a incidência dessa teoria pressupõe a existência de uma prova originariamente ilícita, da qual derivariam os demais elementos probatórios. Todavia,
conforme demonstrado, não há qualquer ilegalidade na apreensão dos aparelhos celulares nem no acesso aos respectivos dados, realizado mediante autorização judicial
.

Além disso, a própria diligência que resultou na apreensão dos entorpecentes e dos dispositivos eletrônicos já foi reconhecida como legítima, por estar amparada em situação de flagrância e em fundadas razões objetivamente constatáveis.

Inexistindo, portanto, ilicitude originária apta a caracterizar a denominada “
árvore envenenada
”, inviável o reconhecimento da contaminação das provas subsequentes.

Ante o exposto,
REJEITO
as arguições de nulidade
das provas obtidas por meio da extração de dados dos aparelhos celulares, de violação da cadeia de custódia da prova digital e de nulidade por derivação fundada na teoria dos frutos da árvore envenenada.

É como voto a segunda preliminar.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares suscitadas pelas defesas e com o propósito de melhor contextualizar a controvérsia submetida à apreciação desta instância revisora, cumpre registrar que o Ministério Público, na origem, ofereceu denúncia em desfavor de
THAINARA VITÓRIA MAIA DA SILVA, DIEMILY RIBEIRO DE OLIVEIRA e VALMIR DE SOUZA BARROS
, atribuindo-lhes a prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...]
FATO 01

No dia 08 de maio de 2025, por volta das 17 h, em residência particular localizada no Setor de Chácaras, em frete ao Aeroporto, em Aripuanã/MT, a denunciada
DIEMILY RIBEIRO DE OLIVEIRA
, agindo em coautoria com
THAINARA VITÓRIA MAIA DA SILVA e VALMIR DE SOUZA BARROS
, caraterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum,
mantinham sob suas guardas substâncias análogas a Cannabis Sativa – Maconha e Cocaína
, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos que, após denúncia anônima de que
DIEMILY
estava residindo no local dos fatos, tendo-se conhecimento que contra ela havia um mandado de prisão preventiva, os policiais dirigiram-se até a sua moradia, e, ao chegarem no local, visualizaram as pessoas de Wesley Kaban Cinta Larga e Ronan Cinta Larga adquirindo algo de
VALMIR
e depois colocando no bolso.

Diante da conduta suspeita, os policiais abordaram todos que estavam no local, sendo constatado que Ronan e Wesley haviam acabado de adquirir drogas com o acusado
VALMIR
.

Ante a flagrância criminal e, após autorização de Valmir, os policiais adentraram na residência, local onde foram encontrados várias porções de entorpecentes análogos a Cannabis Sativa – Maconha, precisamente a quantia de 13 (treze) pedaços, rateados e embalados para venda, com peso total de 142,2g, e também 08 (oito) pinos de Cocaína, prontos para comercialização.

No interior da residência estavam as acusadas
DIEMILY
e
THAINARA
, bem como a adolescente Anna Karolyne dos Santos Melo, as quais relataram aos policiais que todas residiam naquela residência juntamente com
VALMIR
, e que as drogas apreendidas pertenciam a todos eles.

Ademais, os acusados envolveram a adolescente Anna Karolyne dos Santos Melo, vulgo “Madame”, na prática criminosa, na medida em que a infante foi apreendida junto aos réus na moradia que comercializavam entorpecentes, tendo essa inclusive declarado que estava residindo no local.

Ressalta-se, ainda, que durante a busca exploratória nos aparelhos celulares dos denunciados, foram extraídas conversas de todos os acusados com terceiros que confirmam a comercialização de entorpecentes, os quais divulgavam a disponibilização das drogas via aplicativo de conversas WhatsApp.

Por fim, os Laudos periciais n.º 552.3.10.9831.2025.029728-A01 e 552.3.10.9831.2025.029722-A01 (id. 196850642 – págs. 879/887) foram POSITIVOS para constatação de Cannabis Sativa L. (Maconha) e Cocaína, nos materiais apreendidos.

FATO 02

No mês de maio do corrente ano de 2025 até o dia 08/05/2025, os denunciados
DIEMILY RIBEIRO DE OLIVEIRA, THAINARA VITÓRIA MAIA DA SILVA e VALMIR DE SOUZA BARROS
, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas, neste Município e Comarca de Aripuanã/MT.

Consoante se extrai do incluso caderno investigativo, os denunciados se associaram, ao menos no mês de maio, a fim de realizar o comércio de entorpecentes neta urbe.

Constata-se do trabalho investigativo que os acusados promoviam, de forma contínua e em conjunto, a prática da comercialização de entorpecentes, realizando postagens com a divulgação das drogas que tinham a pronta entrega e, inclusive, contestando a qualidade dos ilícitos. (...)” –

Denúncia, ID 351213896
.

Regularmente instruída e processada a ação penal, os apelantes
THAINARA VITÓRIA MAIA DA SILVA, VALMIR DE SOUZA BARROS e DIEMILY RIBEIRO DE OLIVEIRA
foram condenados pela prática dos
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, com incidência da causa especial de aumento de pena prevista em razão do envolvimento de adolescente
, insurgindo-se perante esta instância revisora com o propósito de obter a reforma do édito condenatório.

Feitos os esclarecimentos necessários à compreensão da controvérsia, passo à análise das insurgências recursais.

I –
DO PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

As defesas postulam a
absolvição dos apelantes
em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, ao argumento de que o acervo probatório produzido ao longo da persecução penal seria insuficiente para demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva, invocando, para tanto, a incidência do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pretensão, contudo,
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, a
materialidade delitiva
encontra-se satisfatoriamente comprovada pelos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (ID 351213424, p. 1); boletim de ocorrência nº 2025.144249 (ID 351213424, p. 6-9); termo de exibição e apreensão (ID 351213424, p. 18); exames de constatação de entorpecentes (ID 351213418, p. 1-8 e ID 351213420, p. 1-5); relatório de extração de dados de dispositivo móvel nº. 2025.13.49263 (ID 351213422, p. 1-7); Relatórios de investigação (ID 351213428, p. 1-55, ID 351213430, p. 1-37 e ID 351213433, p. 1-26); Laudos de exame definitivo de entorpecentes nº. 552.3.10.9831.2025.029728-A01 (ID 351213892, p. 230-233) e nº. 552.3.10.9831.2025.029722-A01 (ID 351213892, p. 235-238), os quais
atestaram a presença de maconha
e
cocaína
, substâncias expressamente proscritas pelo ordenamento jurídico. Além disso, há prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto na jurisdicional, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre registrar, inicialmente, que o delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 constitui
crime de ação múltipla
ou
misto alternativo
, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no respectivo tipo penal, sendo desnecessária a demonstração de efetiva comercialização da substância entorpecente.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal já consolidou entendimento por meio do
Enunciado n.º 07
, segundo o qual o crime de tráfico de drogas se perfectibiliza com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei de Drogas.

No tocante à
autoria delitiva
, a apelante
THAINARA VITÓRIA MAIA DA SILVA
, em sede policial (ID 351213424, p. 41-43), negou residir na casa da pessoa conhecida como
Nicoly
(
Diemily
), afirmando que se encontrava no imóvel apenas de passagem. Relatou ter conhecido
Diemily
no Balneário Oásis há aproximadamente duas semanas, ocasião em que esta fumava um cigarro de maconha e dela se aproximou, circunstância que deu início a uma amizade, passando ambas a se encontrar com frequência, inclusive no Bar Moda de Viola e no próprio balneário.

Acrescentou que conheceu a adolescente
Anna Karolyne
cerca de três dias antes, na residência de
Diemily
, e, ao ser indagada acerca da existência de comércio de entorpecentes no local, respondeu desconhecer tal prática, afirmando saber apenas que o imóvel funcionava como um cabaré. Além disso,
negou comercializar drogas, sustentando ser mera usuária
. Quanto à pessoa conhecida pela alcunha de “
Batoré
” (
Valmir
), declarou tratar-se de um “ficante” de
Diemily
, acrescentando que ele frequentava assiduamente a residência, embora nela não residisse. Por derradeiro, reiterou não possuir qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Em juízo,
THAINARA
exerceu seu direito constitucional ao silêncio (Relatório de Mídias, ID 351213974).

Perante a autoridade policial, a apelante
DIEMILY RIBEIRO DE OLIVEIRA
optou por permanecer em silêncio (ID 351213424, p. 48-49) e,
em juízo
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(
Relatório de Mídias, ID 351213974),
negou
a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e envolvimento de adolescente descritos na denúncia.

Perante a autoridade policial, a recorrente
DIEMILY
,
optou por permanecer em silêncio (ID 351213424, p. 48-49) e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (
Relatório de Mídias, ID 351213974)
,
negou
a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e envolvimento de adolescente. Afirmou que estava no local apenas na companhia de
Valmir
e de
Anna Karolyne
, a quem conhecia havia poucos dias.

Relatou que trabalhava em bares, não residia no imóvel onde ocorreram os fatos e desconhecia a origem dos entorpecentes apreendidos. Segundo sua versão, encontrava-se na área externa quando os policiais chegaram e somente foi chamada após a localização das drogas, reiterando que não tinha conhecimento de sua existência.

Negou comercializar drogas, divulgar entorpecentes por meio do WhatsApp ou integrar organização criminosa. Admitiu que, antes de sua primeira prisão, exerceu a função de “
lojista
” para uma facção criminosa, mas afirmou ter abandonado essa atividade ao chegar a Aripuanã. Reconheceu a existência de mensagens e fotografias de drogas em seu aparelho celular, atribuindo-as ao seu consumo pessoal, pois se declarou usuária de entorpecentes.

Por fim,
negou que as drogas apreendidas lhe pertencessem
, refutou a acusação de que realizava comércio de drogas na residência e reiterou não possuir qualquer envolvimento com os fatos narrados na denúncia.

Por sua vez, o apelante
VALMIR DE SOUZA BARROS
, quando ouvido na fase inquisitorial (ID 351213424, p. 55-57), negou integralmente os fatos narrados na denúncia, nos seguintes termos:

“
QUE está residindo em Aripuanã pelo período aproximado de um mês e diz ter vindo a procura de emprego; Que a primeira vez que veio à Aripuanã foi em janeiro/2025 na companhia de DAVID MONTEIRO DE OLIVEIRA, em seguida ficou um tempo em Juruena/MT e depois retornou para Aripuanã;
Que conheceu a pessoa de Diemily no Bar Moda de Viola e "ficaram" uma única noite juntos
;
Que nega ter um relacionamento amoroso com Diemily; Que não tem o costume de frequentar a casa dela
e ontem teve folga do trabalho na madeireira e resolveu ajudá-la a limpar o quintal;
Que afirma que já tinha conhecimento de que Diemily vendia entorpecentes naquela residência, contudo nega ajudá-la na comercialização; Que ela já forneceu maconha ao interrogado
; Que ontem os policiais chegaram e o abordou na frente da residência, no momento em que estava pedindo carona para
um dos indígenas que havia comprado o entorpecente com Diemily
; Que mais uma vez
nega qualquer participação no tráfico drogas
”

Em juízo,
VALMIR
exerceu seu direito constitucional ao
silêncio
(Relatório de Mídias, ID 351213974).

A adolescente
Anna Karolyne dos Santos Melo
, no
inquérito policial
, declarou que havia chegado ao município de Aripuanã há cerca de uma semana, tendo vindo sozinha de Apiacás. Afirmou que não conhecia ninguém na cidade e que decidiu se deslocar ao município por ter ouvido referências positivas sobre o local. Relatou que estava hospedada na residência onde foi apreendida no dia anterior, mas que não conhecia
Nicoly
(
Diemily
), tendo-a encontrado apenas alguns dias depois, quando foi tomar banho em uma cachoeira. Informou que ela se apresentou como
Nicoly
, embora não soubesse afirmar se esse era realmente seu nome.

Disse não saber nada sobre a vida de
Nicoly
nem se ela comercializava entorpecentes. Declarou não conhecer a pessoa conhecida como Batoré e não possuir qualquer informação a seu respeito, acrescentando que, durante os dias em que permaneceu na residência, ele não estava morando no local. Afirmou, ainda, que
Thainara
também não residia na casa de
Nicoly
, tendo apenas comparecido ao local para visitá-la. Negou comercializar entorpecentes no município e negou ter se deslocado para Aripuanã com essa finalidade.

Por fim, informou que já havia sido apreendida anteriormente no município de Apiacás/MT por tráfico de drogas, mas sustentou ser apenas usuária (ID 351213416).

Em juízo
, a informante
Anna Karolyne dos Santos Melo
relatou que se mudou sozinha de Apiacás para Aripuanã e passou a residir com
Diemily,
a quem não conhecia anteriormente. Informou que já respondeu por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e que também responde por ato infracional relacionado aos fatos destes autos.

Afirmou que
tinha conhecimento dos entorpecentes apreendidos e assumiu a propriedade da maconha, da cocaína e da balança de precisão encontradas na residência, sustentando que os objetos destinavam-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
. Declarou, ainda, que possuía 16 anos de idade à época dos fatos e que seu aparelho celular foi apreendido durante a abordagem policial.

Negou integrar organização criminosa, bem como a existência de movimentação de pessoas no local para aquisição de drogas. Acrescentou que permaneceu na residência por poucas semanas e afirmou jamais ter presenciado
Diemily
comercializando entorpecentes ou mantendo drogas em depósito. Ao final, reiterou que toda a droga apreendida e a balança de precisão pertenciam exclusivamente a ela, assumindo integralmente a posse dos objetos. (Relatório de Mídias, ID 351213974).

Não obstante as alegações defensivas, o conjunto probatório coligido aos autos conduz à conclusão diametralmente oposta.

Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, mostram-se coerentes, harmônicos e convergentes, atribuindo aos apelantes a responsabilidade pela prática do tráfico de entorpecentes no interior do imóvel em que residiam, o qual já vinha sendo objeto de monitoramento sistemático em razão de denúncias relacionadas à comercialização ilícita de substâncias entorpecentes e da existência de mandado de prisão em desfavor da apelante
Diemily
.

Em juízo, os investigadores de polícia
Jonathas Pablo Rosa de Souza
e
Jorge Luiz Marques de Souza
relataram que participaram das investigações que culminaram na prisão dos acusados. Informaram que a equipe apurava a localização de
Diemily
, contra quem havia mandado de prisão em aberto pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, expedido por outro Estado da Federação, bem como investigava a possível atuação de frequentadores do imóvel em atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Durante o monitoramento da residência conhecida como “
Casa da Tia Neusa
”, verificaram que
Valmir
e
Diemily
frequentavam assiduamente o local e mantinham vínculos com
Alan Adriel
, conhecido como “
Alan Caveira
”, indivíduo apontado pelas investigações como envolvido no comércio ilícito de entorpecentes.

Relataram que, no dia da diligência, visualizaram
Valmir
entregando substância entorpecente a dois indivíduos que, após serem abordados, confirmaram ter adquirido porções de maconha no local. Diante da situação de flagrância,
Valmir
foi abordado, sendo encontrado em sua posse determinado valor em dinheiro. Além disso, autorizou a entrada dos policiais na residência e indicou o local onde estavam armazenadas as demais substâncias entorpecentes.

Segundo os depoentes, no imóvel encontravam-se
Diemily, Thainara
e a adolescente
Anna Karolyne
. Durante as buscas, foram apreendidas porções de drogas acondicionadas em diferentes locais da residência, inclusive em um dos quartos e na geladeira, além de substâncias já fracionadas para comercialização. Também foram recolhidos aparelhos celulares pertencentes aos investigados.

Os investigadores informaram que a análise dos dispositivos eletrônicos revelou elementos indicativos do envolvimento de
Diemily, Thainara
e
Valmir
com o tráfico de drogas e com organização criminosa, destacando a participação dos acusados em grupos voltados à comercialização de entorpecentes, à divulgação de normas da facção criminosa e ao monitoramento da atividade policial.

Por fim, esclareceram que a residência investigada era apontada como local utilizado para a venda de drogas e que, conforme as informações obtidas durante a investigação,
Valmir
e
Diemily
residiam ou permaneciam com frequência no imóvel. Também confirmaram a presença da adolescente
Anna Karolyne
no local no momento da abordagem. O investigador
Jorge Luiz
acrescentou que a adolescente informou ser natural de Apiacás e não residir em Aripuanã, relatando que teria se deslocado para a cidade com o propósito de auxiliar
Diemily
e outras pessoas na comercialização de drogas (Relatório de Mídias, ID 351213974).

E, agregando mais informações relevantes acerca da abordagem policial e da prisão dos apelantes, a testemunha ocular
Ronan Cinta Larga
, perante a autoridade policial (ID 351213414),
declarou ser usuário de maconha
há aproximadamente um ano. Relatou que, no dia dos fatos, estava na companhia de seu amigo
Weslei
e que ambos decidiram adquirir entorpecente, tendo recebido a informação de um terceiro, cujo nome preferiu não revelar, de que a antiga boate da Tia Neuza funcionaria como ponto de venda de drogas.

Informou que se dirigiram ao local, onde
Weslei
adquiriu uma porção de maconha de uma mulher de cabelos vermelhos
. Afirmou que, quando estavam deixando a residência, foram abordados por policiais civis. Esclareceu que era a primeira vez que comparecia ao local para adquirir entorpecente e que não conhecia as pessoas que ali se encontravam. Acrescentou que a droga foi localizada no bolso de sua bermuda e que pagou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) pela porção de maconha adquirida.

No mesmo sentido, a testemunha ocular
Weslei Kaban Cinta Larga
, em sede policial (ID 351213412), afirmou ser usuário de maconha há aproximadamente três anos. Relatou que, no dia dos fatos, um amigo lhe informou que a antiga boate da Tia Neuza funcionaria como ponto de venda de entorpecentes, razão pela qual se dirigiu ao local na companhia de
Ronan.
Informou que encontraram
Thainara
em frente à residência e que lhe pediu um “baseado”, ocasião em que ela orientou que ingressassem na casa.

Afirmou que o entorpecente lhe foi entregue por uma mulher de cabelos vermelhos, conhecida como
Nicoly
(
Diemily
), a quem efetuou o pagamento da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Acrescentou que a pessoa conhecida como
Batoré
acompanhou
Ronan
e ele até a parte externa da residência e que, quando já estavam deixando o local, foram abordados pela polícia. Esclareceu que a porção de maconha estava guardada no bolso do short de
Ronan
, embora ambos fossem consumi-la em conjunto. Por fim, declarou que aquela foi a primeira vez que adquiriu entorpecente naquele local.

Em juízo
, apenas a testemunha
Ronan Cinta Larga
foi ouvida, ocasião em que alterou a versão inicialmente apresentada dos fatos, relatando que, na data do ocorrido, esteve na residência investigada apenas porque acompanhava seu amigo
Weslei
, permanecendo na garupa da motocicleta.

Questionado acerca da finalidade da ida ao local, afirmou que estava apenas na companhia do amigo e que desconhecia o motivo da visita. Confrontado com as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, nas quais informou que ambos teriam se dirigido ao local para adquirir entorpecentes,
respondeu reiteradamente que apenas acompanhava o amigo
. Indagado se
Weslei
teria comparecido à residência para comprar maconha ou cocaína, declarou não saber. Também negou ter presenciado
Weslei
adquirir qualquer substância de uma mulher de cabelos vermelhos.

Informou, ainda, que não conhecia nenhuma pessoa residente no imóvel e que retornava da aldeia quando decidiu acompanhar o amigo. Por fim, declarou que não conhecia a residência e que desconhecia se naquele local ocorria a comercialização de drogas (Relatório de Mídias, ID 351213974).

Não obstante a tese defensiva relativa à inexistência de provas quanto às autorias delitivas,
constata-se, à luz do robusto conjunto probatório delineado nos autos
, a inviabilidade da absolvição pretendida.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência mostraram-se coesos, harmônicos e uniformes, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, não se verificando qualquer contradição relevante capaz de comprometer sua credibilidade, como pretende sustentar a defesa.

As circunstâncias fáticas apuradas, aliadas à prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, permitem concluir, com segurança, que os apelantes mantinham em depósito substâncias entorpecentes com finalidade de mercancia.

Essa conclusão é reforçada pelo fato de que os acusados já eram objeto de investigação pela Polícia Civil, inclusive porque a apelante
Diemily
possuía mandado de prisão em aberto em seu desfavor, somado às reiteradas denúncias anônimas que apontavam a existência de um ponto de venda de drogas no local. Com base nesses elementos, os policiais realizaram monitoramento prévio do imóvel e, na data dos fatos, visualizaram dois indivíduos supostamente adquirindo entorpecentes, circunstância posteriormente confirmada por ocasião da abordagem. A diligência culminou no ingresso no imóvel e na apreensão de drogas, em contexto nitidamente caracterizador do delito de tráfico de entorpecentes.

No exercício
legítimo do poder de polícia
, sem qualquer indício de arbitrariedade ou irregularidade procedimental, os agentes lograram apreender
08 (oito) porções de cocaína, totalizando 13,80 g (treze gramas e oitenta centigramas), e 13 (treze) porções de maconha, pesando 142,60 g (cento e quarenta e dois gramas e sessenta centigramas)
, conforme atestado pelos Laudos Periciais constantes do ID 351213892, p. 230-238. Tal conclusão foi amplamente corroborada tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, por meio da prova testemunhal produzida sob observância das garantias do devido processo legal.

Ressalte-se que o fato de as testemunhas arroladas serem policiais civis que atuaram na investigação não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo, os quais, além de gozarem de fé pública, foram colhidos sob compromisso legal, nos termos do art. 203 do Código de Processo Penal. Registre-se, ainda, a inexistência de qualquer elemento nos autos que indique eventual interesse pessoal dos agentes em imputar, de forma gratuita ou injustificada, a prática delitiva aos acusados.

A esse respeito, relembre-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os depoimentos prestados por agentes policiais constituem meio de prova plenamente idôneo e dotado de especial credibilidade, desde que coerentes, consistentes e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo indícios de perseguição, interesse pessoal ou parcialidade.

Nessa linha, a Corte Superior tem reiteradamente afirmado que tais declarações não podem ser desconsideradas unicamente em razão da função exercida pelos depoentes, incumbindo à defesa demonstrar, de forma concreta, eventual vício capaz de comprometer sua força probatória (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

A defesa dos apelantes atribui especial relevância ao depoimento prestado em juízo pela adolescente
Anna Karolyne dos Santos Melo
, que assumiu integralmente a posse das drogas apreendidas, afirmando que os entorpecentes lhe pertenciam exclusivamente e se destinavam ao seu consumo pessoal, além de negar qualquer envolvimento dos apelantes com a atividade de traficância.

Contudo, tal narrativa deve ser examinada com a devida cautela e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, não podendo ser valorada de forma isolada e dissociada do conjunto probatório.

As declarações prestadas por
Anna Karolyne
em juízo não merecem credibilidade, pois divergem da versão apresentada na fase investigativa e mostram-se incompatíveis com o conjunto probatório. Embora tenha assumido a propriedade dos entorpecentes, as drogas foram apreendidas fracionadas e acondicionadas para comercialização, circunstância incompatível com a alegada destinação para consumo próprio.

Além disso, os dados extraídos dos aparelhos celulares dos recorrentes evidenciam sua participação em atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Soma-se a isso o fato de que a assunção da responsabilidade por entorpecentes por adolescente em benefício de adultos envolvidos com a traficância constitui expediente comumente observado em contextos de criminalidade organizada, impondo-se a análise de seu depoimento em cotejo com os demais elementos de prova produzidos nos autos.

Logo,
diversamente do que sustentam as defesas
, o depoimento de
Anna Karolyne
não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade penal dos apelantes, devendo ser apreciado em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos, os quais demonstram, de forma robusta e harmônica, a participação de todos os apelantes na atividade de traficância.

Considerando que, no presente caso, os depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de polícia guardam plena consonância com o conjunto probatório reunido na fase investigativa –
mormente as declarações extrajudiciais dos usuários de drogas, a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor da apelante
Diemily
, as denúncias indicando aquele endereço como ponto de venda de drogas, as campanas prévias e a visualização de movimentação suspeita e de tratativas comerciais espúrias
–, não há que se cogitar da absolvição por insuficiência probatória.

As provas constantes dos autos revelam-se robustas e idôneas à formação de um juízo de certeza acerca da
materialidade
e das
autorias delitivas
, evidenciando a prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Ademais, como é cediço, a
mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.º 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ainda que a
quantidade de droga apreendida não se revele expressiva
, tal circunstância, por si só, não conduz à absolvição da conduta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a quantidade de entorpecente não constitui, isoladamente, critério determinante para a configuração do tráfico ilícito de drogas, devendo ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto.

No presente feito, a forma como a droga foi acondicionada – fracionada em 13 (treze) porções de maconha e 08 (oito) pinos de cocaína – constitui circunstância que evidencia a destinação comercial do entorpecente, sendo incompatível com a alegação de uso pessoal. A quantidade apreendida, o fracionamento das substâncias e as circunstâncias da abordagem, aliados aos depoimentos dos policiais que participaram da operação, formam um conjunto probatório sólido e suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Em situações análogas, esta Corte de Justiça já se manifestou nos seguintes termos,
verbis
:

“(...)
A configuração do crime de tráfico de drogas não depende exclusivamente da quantidade de entorpecente apreendida, mas da análise global das circunstâncias concretas do caso
.
O fracionamento da droga, aliado à apreensão de dinheiro trocado, celulares e material de embalagem, evidencia a destinação mercantil da substância. Os depoimentos de policiais, quando prestados sob contraditório e corroborados pelos demais elementos dos autos, são idôneos para embasar condenação criminal.
A condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal pelo crime de tráfico de drogas. O delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a prova de venda efetiva. (...)”.
(N.U 1000849-91.2020.8.11.0059, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026) – Destaquei.

“(...) 6.
A materialidade e a autoria do delito de tráfico encontram-se comprovadas pela apreensão de entorpecentes de naturezas distintas (cocaína e maconha), numerário fracionado e balança de precisão, elementos que, somados às circunstâncias da abordagem policial motivada por denúncia específica, evidenciam a destinação mercantil
. 7.
Os depoimentos dos policiais, firmes, coerentes e em harmonia com os demais elementos de convicção, possuem eficácia probatória para embasar o édito condenatório, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, prevalecendo sobre a negativa isolada do réu
. 8. A alegada condição de usuário, por si só, não afasta a prática do tráfico, sendo possível a coexistência entre o consumo e a mercancia de entorpecentes, a depender das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos (...)”
- (N.U 1009817-93.2022.8.11.0042, Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026) – Destaquei.

À luz do princípio da persuasão racional, tenho por demonstrado que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal mostram-se suficientes para comprovar a autoria de
DIEMILY RIBEIRO DE OLIVEIRA, THAINARA VITÓRIA MAIA DA SILVA e VALMIR DE SOUZA BARROS
quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, em todas as suas elementares, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se, portanto, a condenação imposta aos apelantes pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II –
DO PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
:

Como segunda tese meritória, os apelantes pleiteiam a
absolvição
em relação ao delito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, sob o argumento de
insuficiência probatória
, ao fundamento de que as provas produzidas ao longo da persecução penal não demonstrariam, de forma inequívoca, a existência de vínculo associativo estável e permanente entre eles voltado à prática do narcotráfico.

Contudo,
não lhes assiste razão
.

Como é cediço,
o crime de associação para o tráfico configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e no artigo 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações visadas.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a

estabilidade
, a
permanência

ou a
habitualidade

da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas não prescinde da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.
362).

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada pelo relatório de extração de dados de dispositivo móvel n.º 2025.13.49263 (ID 351213422, p. 1-7), pelos relatórios de investigação (ID 351213428, p. 1-55; ID 351213430, p. 1-37; e ID 351213433, p. 1-26) e pelos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução criminal.

No tocante à
autoria
, verifica-se a existência de robusto conjunto probatório apto a vincular os apelantes à prática delitiva descrita na exordial acusatória.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o acervo probatório revela, com segurança, a
existência de vínculo associativo estável e permanente
entre os apelantes e terceiros faccionados, os quais se organizavam de forma habitual para a prática e o desenvolvimento do tráfico de entorpecentes. As provas documentais produzidas na fase inquisitorial, corroboradas pela prova oral judicializada, evidenciam que a congregação de vontades e esforços era sólida, contínua e marcada por nítida divisão de tarefas.

Com efeito, as provas constantes dos autos demonstram que foi realizado monitoramento investigativo prévio pela equipe policial, oportunidade em que se constatou que
DIEMILY, THAINARA e VALMIR
frequentavam reiteradamente o imóvel investigado, utilizando-o como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes. Tal circunstância demonstra que a atuação conjunta dos apelantes não era episódica ou ocasional, mas habitual e reiterada.

Além disso, os
dados extraídos dos aparelhos celulares dos três apelantes
revelaram a participação conjunta em grupos de
WhatsApp
utilizados para a divulgação e comercialização de entorpecentes, bem como a vinculação à organização criminosa denominada Comando Vermelho. Esses elementos evidenciam a existência de comunicação estruturada entre os envolvidos, divisão de funções, articulação logística e integração a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Sobre a prova digital, convém destacar que ela compreende o conjunto de dados, informações, comunicações e registros armazenados em dispositivos eletrônicos ou transmitidos por meios telemáticos, assumindo, na investigação e no processo penal, papel de extraordinária relevância probatória, especialmente no contexto do crime organizado e do tráfico de drogas.

Isso porque os agentes criminosos, ao utilizarem aplicativos de mensagens instantâneas, grupos de comunicação digital e plataformas de redes sociais para a organização, coordenação e execução de suas atividades ilícitas, deixam rastros digitais que, quando adequadamente preservados e submetidos a procedimento técnico-pericial idôneo, constituem prova de elevado valor probatório, por revelarem, de forma objetiva e documentada, a dinâmica interna da associação criminosa, a divisão de tarefas entre seus membros, a hierarquia existente e a continuidade da atividade delitiva ao longo do tempo.

No caso em exame, os dados foram extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em poder de
DIEMILY, THAINARA e VALMIR
mediante procedimento técnico-pericial formalizado, com utilização da ferramenta forense
Cellebrite Reader
, versão 7.69.0.10, e observância dos protocolos de preservação da cadeia de custódia da prova digital, conforme documentado nos relatórios de investigação (ID 351213428 ao ID 351213433) e no Relatório Técnico de Extração elaborado pelo Núcleo de Inteligência Operacional da Delegacia Regional de Juína (ID 351213425). Tais elementos revelam, de forma detalhada e convergente, a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes, voltado à prática reiterada do tráfico ilícito de entorpecentes na Comarca de Aripuanã/MT.

A análise dos aparelhos celulares apreendidos revelou elementos robustos acerca da atuação dos apelantes no tráfico de drogas e de sua vinculação à organização criminosa Comando Vermelho.

Em relação à apelante
DIEMILY RIBEIRO DE OLIVEIRA
, constatou-se que ela utilizava o perfil de
WhatsApp
denominado
“
121 do Trem Bala
”
, por meio do qual mantinha diálogos que evidenciam a comercialização de entorpecentes. As conversas revelam negociações envolvendo cocaína e maconha, definição de valores, indicação de meios de pagamento via Pix e combinação de locais para entrega das substâncias.

Também foram identificadas comunicações com integrantes da facção criminosa, dentre eles
Alan Adriel Dias da Cruz
, conhecido como
“
Alan Caveira
”
, nas quais são discutidos valores provenientes da venda de drogas e dificuldades decorrentes de intervenções policiais em pontos de comercialização de entorpecentes.

Além disso,
Diemily
integrava os grupos de
WhatsApp
denominados
“Mercado Livre Aripuanã”
e
“Escolinha Aripuanã”
, utilizados para divulgação de normas da facção, monitoramento de ações policiais, cobrança de contribuições dos integrantes e compartilhamento de informações relacionadas ao tráfico de drogas. A investigação também localizou imagens de entorpecentes e registros audiovisuais em que a recorrente aparece ao lado de outros integrantes da organização criminosa.

Quanto à apelante
THAINARA VITÓRIA MAIA DA SILVA
, os elementos extraídos de seu aparelho celular demonstram atuação relevante na logística e na intermediação das atividades ilícitas. As conversas analisadas evidenciam sua participação em negociações envolvendo aquisição, revenda e distribuição de drogas, bem como sua interação frequente com integrantes da organização criminosa.

Os diálogos revelam conhecimento detalhado acerca de diferentes tipos de entorpecentes, avaliação da qualidade dos produtos comercializados, acompanhamento de pagamentos e coordenação de entregas, circunstâncias incompatíveis com a condição de mera usuária.

Também foram identificadas conversas que demonstram atuação conjunta com
Diemily
, além de sua participação no grupo
“Mercado Livre Aripuanã”
, reforçando a existência de vínculo estável entre as recorrentes.

No tocante ao apelante
VALMIR DE SOUZA BARROS
, verificou-se que ele não apenas integrava o grupo
“Escolinha Aripuanã”
, mas figurava como seu administrador, circunstância que evidencia posição de destaque na estrutura da organização criminosa.

As mensagens compartilhadas no grupo demonstram sua utilização para divulgação de normas internas da facção, orientação de integrantes, monitoramento de ações policiais e compartilhamento de informações relacionadas ao tráfico de drogas. Ademais, foram localizadas imagens compatíveis com entorpecentes da mesma natureza daqueles apreendidos durante a diligência policial.

A análise conjunta dos dispositivos eletrônicos revela que os três apelantes participavam dos mesmos canais de comunicação da organização criminosa, mantinham relações de confiança evidenciadas por referências recíprocas em suas conversas e desempenhavam funções complementares na dinâmica do tráfico de drogas.

Enquanto
Diemily
atuava diretamente na comercialização de entorpecentes,
Thainara
exercia funções de intermediação e logística, e
Valmir
ocupava posição de coordenação e administração de ferramentas de comunicação utilizadas pela facção. Essa divisão de tarefas demonstra atuação organizada, permanente e estruturalmente integrada.

Portanto, os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos apelantes conduzem, de forma inequívoca, à conclusão de que a prova digital produzida nos autos evidencia a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes, voltado à prática reiterada do tráfico ilícito de entorpecentes na Comarca de Aripuanã/MT.

Os elementos extraídos dos dispositivos eletrônicos demonstram, de maneira convergente, que os apelantes mantinham inserção comum nos canais de comunicação utilizados pela organização criminosa Comando Vermelho, compartilhavam relações de confiança evidenciadas por referências recíprocas em suas conversas e atuavam de forma coordenada na dinâmica da atividade ilícita. O conteúdo analisado também revela a existência de atribuições distintas e complementares desempenhadas por cada um deles, além da submissão às mesmas diretrizes, lideranças e mecanismos de funcionamento da estrutura criminosa.

A prova produzida permite identificar uma atuação integrada e organizada, incompatível com contatos esporádicos ou meras relações circunstanciais, evidenciando a existência de associação estruturada para a prática de delitos relacionados ao tráfico de drogas.

Tal conclusão é corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos, especialmente pelos
depoimentos dos investigadores de polícia
– conforme exposto no item I deste voto –, pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão e pelos laudos periciais definitivos, os quais, analisados em conjunto, apresentam coerência e harmonia suficientes para comprovar a estabilidade e a permanência do vínculo exigido para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse cenário, a prova digital não se apresenta como elemento isolado, mas como parte integrante de um acervo probatório coeso e convergente, cujas informações se corroboram reciprocamente e conferem elevada consistência às conclusões alcançadas.

Dessa forma, na hipótese em exame, as peculiaridades que circundam o caso concreto – especialmente os diálogos mantidos entre os apelantes e terceiros, aliados aos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas diligências investigativas – demonstram, a meu ver, que o dolo de
DIEMILY, THAINARA e VALMIR
extrapolou o mero concurso eventual de agentes, assumindo contornos de permanência e estabilidade aptos a caracterizar a
societas criminis
.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo estarem comprovadas, para além de dúvida razoável, a materialidade do delito de associação para o tráfico de drogas e as respectivas autorias atribuídas aos apelantes, circunstância que
inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório quanto ao delito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
.

III –
DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI N.º 11.343/2006, FORMULADO EM FAVOR DOS APELANTES
THAINARA
E
VALMIR
:

A defesa pleiteia, em benefício dos apelantes
THAINARA
e
VALMIR
, a
exclusão da causa de aumento
de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, que estabelece o acréscimo da reprimenda de um sexto a dois terços quando o crime “
envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
”.

Alega que não foi demonstrado vínculo entre os apelantes e a adolescente
Anna Karolyne dos Santos Melo
capaz de justificar a incidência da majorante em questão, sustentando que o encontro entre eles teria sido meramente casual, inexistindo comprovação de que a menor tenha sido utilizada na prática criminosa.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da presença dos elementos necessários à configuração da causa de aumento prevista no referido dispositivo legal, à luz do acervo probatório constante dos autos.

A causa de aumento em análise tem por escopo atribuir
maior reprovabilidade
à conduta daquele que, no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes,
envolve ou visa atingir pessoas em condição de especial vulnerabilidade, como crianças e adolescentes
. Reconhece-se, assim, o maior desvalor da ação que, além de atentar contra a saúde pública, compromete o desenvolvimento físico, mental e social de pessoas em formação.

Para sua incidência, basta que o crime
“
envolva
”
ou
“
vise a atingir
”
criança ou adolescente, sendo dispensável a comprovação de vínculo específico entre o agente e o menor, bem como a demonstração de que este tenha sido cooptado, aliciado ou utilizado conscientemente na empreitada criminosa.

O verbo “
envolver
”, utilizado pelo legislador, possui sentido amplo, alcançando qualquer forma de participação ou presença do menor no contexto fático delituoso, independentemente da existência de vínculo prévio ou relação de subordinação com o agente.

No presente caso, restou incontroverso que os apelantes se encontravam na companhia da adolescente
Anna Karolyne dos Santos Melo
no momento da abordagem policial, conforme se extrai dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, amplamente expostos em linhas anteriores.

A própria adolescente, em ambas as fases da persecução penal, admitiu que estava residindo naquele imóvel. Ademais, durante a análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares dos apelantes, constatou-se a existência de diálogo revelador de que a apelante
Thainara
possuía pleno conhecimento da participação de
Anna Karolyne
na atividade de traficância e mantinha comunicação direta com ela acerca das drogas que estavam sendo comercializadas. Tal circunstância demonstra que a inserção da adolescente na dinâmica delitiva não foi acidental ou episódica, mas resultado de uma relação de confiança e parceria criminosa estabelecida entre ambas.

Aliás, a assunção da responsabilidade pela droga por parte da adolescente, em sede judicial, em benefício dos apelantes envolvidos no tráfico, não é suficiente para afastar a incidência da majorante, porquanto tal declaração mostra-se frontalmente contraditória com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Diante desse conjunto probatório, evidencia-se que a conduta imputada aos apelantes “envolveu” adolescente, razão pela qual incide, na espécie, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência tem adotado interpretação extensiva do dispositivo em comento, reconhecendo a incidência da causa de aumento sempre que houver envolvimento direto ou indireto de menor, independentemente da existência de vínculo subjetivo entre o agente e o adolescente. A doutrina penal também é uníssona ao afirmar que “envolver” criança ou adolescente significa tê-los como partícipes ou utilizá-los de qualquer forma na prática delitiva, hipótese verificada nos autos.

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTADA NO CASO CONCRETO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial do parquet estadual foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, sendo caso de conhecimento do apelo por ambas as alíneas autorizadoras, vez que preenchidos os requisitos legais.
2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia se restringe à apontada violação ao artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista, no caso concreto, a possibilidade da aplicação da causa de aumento em razão do crime envolver a presença de adolescentes, conforme restou categoricamente afirmado no acórdão recorrido. 3.
O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que "de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto".
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Diante de tais elementos, revela-se
inviável o afastamento da referida causa de aumento
, devendo ser mantida a sua incidência na dosimetria da pena.

IV –
DO PLEITO COMUM DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
(ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006)
:

Em outra vertente, os apelantes postulam o
reconhecimento do tráfico privilegiado
em seu favor, alegando o preenchimento dos requisitos necessários à incidência da benesse, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Como é cediço, a incidência da minorante comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Na hipótese dos autos,
é evidente que os apelantes não fazem jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena
,
diante da inequívoca dedicação a atividades criminosas
, evidenciada pelo fato de terem sido
condenados pelo delito de associação para o tráfico de drogas
, previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, condenação cuja manutenção está sendo ratificada nesta instância revisora.

A propósito, é assente o entendimento de que a condenação concomitante pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no âmbito da mesma ação penal, constitui elemento suficiente para evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas, circunstância incompatível com a incidência da minorante prevista no §4.º do art. 33 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“5.
Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, não há se falar em aplicação da minorante do tráfico privilegiado
. De fato, é assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido da
incompatibilidade entre o benefício destinado a pequenos traficantes e o crime de associação para o tráfico, por evidenciar a dedicação dos acusados a atividades criminosas
”.
(AgRg no HC n. 830.929/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) – Destaquei.

“V -
Mantida a condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, fica prejudicado o pedido de aplicação da redutora capitulada no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente, em razão do não preenchimento dos requisitos legais cumulativos
”
. (AgRg no HC n. 801.329/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023) – Destaquei.

No mesmo sentido, posiciona-se este egrégio Tribunal de Justiça:

“
A condenação simultânea por associação para o tráfico impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
.
(...)”
(N.U 1001974-27.2023.8.11.0015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026) – Destaquei.

“(...)
A condenação pelo crime de associação para o tráfico constitui óbice ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, por demonstrar a dedicação habitual à atividade criminosa e o não preenchimento cumulativo dos requisitos legais
. (...)”.
(N.U 1007199-93.2025.8.11.0003, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/04/2026, Publicado no DJE 27/04/2026) – Destaquei.

“(...)
A condenação por associação para o tráfico impede a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.” (...)”.
(N.U 1001819-82.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 12/05/2026) – Destaquei.

“2.
A condenação simultânea pelo delito de Associação para o Tráfico de Drogas, somada à habitualidade delitiva e à inserção em organização criminosa constitui fundamento autônomo, suficiente e legítimo para afastar a benesse vindicada
. 3. (...)”. (
N.U 1038966-61.2025.8.11.0000, Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 23/04/2026) – Destaquei.

Some-se a isso o fato de que a condenação dos apelantes pelo delito de associação para o tráfico decorre de provas contundentes de que
já vinham se dedicando ao comércio ilícito de entorpecentes
, conforme demonstrado pelos relatórios policiais e pelos depoimentos judiciais prestados pelos investigadores de polícia.

No que concerne especificamente à apelante
DIEMILY RIBEIRO DE OLIVEIRA
, cumpre acrescentar que ela é
reincidente
, porquanto possui condenação definitiva pela prática dos crimes de homicídio qualificado e integração em organização criminosa, circunstância que, por si só, afasta a incidência do benefício legal, uma vez que o requisito da primariedade não se encontra preenchido.

Com essas considerações,
indefiro a todos os apelantes o pleito pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do "tráfico privilegiado"
, por ausência dos requisitos legalmente exigidos para sua incidência
.

V –
PREQUESTIONAMENTO.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço da apelação criminal conjuntamente interposta por
VALMIR DE SOUZA BARROS
e
THAINARA VITÓRIA MAIA DA SILVA
nos autos da Ação Penal n.º 1000944-58.2025.8.11.0088,
rejeito as preliminares de nulidade
suscitadas, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

De outro lado,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal manejado por
DIEMILY RIBEIRO DE OLIVEIRA
nos autos da Ação Penal n.º 1000944-58.2025.8.11.0088, e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com providência
ex officio
para corrigir o erro material referente à soma das reprimendas em concurso material, reajustando-se a pena total para
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, preservados os demais termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026